Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-22.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de frutas – Ação de cobrança – Sentença de procedência, em parte - Ilegitimidade passiva afastada – Notas fiscais de produtor que apontam a ré como destinatária - Existência de documentos que comprovam a entrada de mercadorias na empresa requerida – Ré que admitiu ter recebido as mercadorias – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de oitiva de

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de frutas – Ação de cobrança – Sentença de procedência, em parte - Ilegitimidade passiva afastada – Notas fiscais de produtor que apontam a ré como destinatária - Existência de documentos que comprovam a entrada de mercadorias na empresa requerida – Ré que admitiu ter recebido as mercadorias – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de oitiva de terceiro que não integra a relação jurídica entre as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001435-22.2018.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante BIG
FRUIT COMERCIO DE FRUTA LTDA, é apelado ANTONIO CARLOS DIAS PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001435-22.2018.8.26.0370 -Voto no 3.457
2
Apelação Cível no 1001435-22.2018.8.26.0370
Apelante: Big Fruit Comercio de Fruta Ltda
Apelado: Antonio Carlos Dias Peres
Comarca de Origem: Monte Azul Paulista
Juiz da Vara de origem:Ayman Ramadan
Voto no 3.457
APELAÇÃO
Compra e venda de frutas
Ação de cobrança

Sentença de procedência, em parte - Ilegitimidade passiva afastada

Notas fiscais de produtor que apontam a ré como destinatária - Existência
de documentos que comprovam a entrada de mercadorias na empresa
requerida Ré que admitiu ter recebido as mercadorias Cerceamento
de defesa Inocorrência Desnecessidade de oitiva de terceiro que não
integra a relação jurídica entre as partes Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/143, que julgou procedente, em parte, a ação de cobrança ajuizada por Antonio Carlos
Dias Peres em face de Big Fruit Comércio de Frutas Ltda. para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), acrescidos de correção monetária
e juros de mora. Pela sucumbência recíproca, condenou as partes a repartirem as custas e
despesas processuais, fixados os honorários advocatícios a serem pagos pela ré em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, arcando a autora com honorários advocatícios
em 10% sobre a diferença entre o seu pedido e o valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré buscando a reformada da r. sentença. Nas razões
de apelação (fls. 151/161), alega ilegitimidade passiva, pois sustenta jamais ter celebrado
contrato com o autor. Afirma que o contrato de compra e venda foi realizado com o Sr.
Valcir Aparecido Belotti, que ficou responsável pela venda das frutas para a ré e repasse
dos valores aos produtores rurais. Aduz ter requerido a oitiva do Sr. Valdir, mas o Juízo
julgou antecipadamente o feito. Aponta que na contestação admitiu ter recebido a
mercadoria e realizado o pagamento conforme combinado com o Sr. Valdir, cuja oitiva
pleiteou em juízo. Sustenta que a r. sentença é nula por cerceamento de defesa, pois
pretendia a produção de prova testemunhal e juntada de novos documentos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001435-22.2018.8.26.0370 -Voto no 3.457
3
comprovar irregularidade das cobranças realizadas. Aduz ter demonstrado a realização de
pagamentos conforme acertado com o Sr. Valdir, que intermediou a negociação, razão pela
qual entende inexigíveis os valores cobrados. Aponta, ainda, a existência de diversos erros
processuais que resultaram prejuízo, tais como ausência de indicação do nome do patrono
da ré na publicação da r. sentença, certidão de trânsito em julgado no período em que os
prazos estavam suspensos em razão da pandemia e determinação para início do
cumprimento de sentença. Requer, assim, a nulidade da r. sentença, determinando-se a
remessa dos autos ao juízo para regular instrução processual.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 175/176).
Contrarrazões ofertadas a fls. 179/186), sem preliminares.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança fundada em compra e venda de frutas julgada
procedente, em parte, pela r. sentença atacada.
De início, consigne-se que os alegados erros processuais do juízo a quo não
trouxeram prejuízo algum ao recorrente e foram prontamente corrigidos. Conforme se
verifica dos autos, ao constatar a ausência do nome do patrono da apelante na publicação
da r. sentença, o Juízo a quo determinou nova publicação, sanando o erro (fls. 145 e 147).
As demais certidões mencionadas pelo recorrente foram tornadas sem efeito, conforme fls.
150. Sendo assim, as incorreções foram sanadas, inexistindo demonstração de prejuízo à
defesa do recorrente.
A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento.
Nos termos da inicial, o autor destaca que é pequeno produtor de citrus e no
ano de 2018 vendeu toda sua produção de ponkan à ré. Aponta ter emitido notas fiscais de
produtor rural, acompanhadas dos comprovantes de pesagens e demais documentos que
comprovam a relação entabulada entre as partes. Alega que a ré chegou a realizar alguns
depósitos em sua conta corrente referente ao negócio, mas remanesce com débito em
aberto relativo a mercadorias recebidas e não pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001435-22.2018.8.26.0370 -Voto no 3.457
4
As notas fiscais de produtor acostadas (fls. 18 e ss) demonstram a realização
do negócio entre as partes, ao passo que as notas fiscais de fls. 40 e ss. comprovam a
entrada de mercadorias na empresa requerida. Por outro lado, a ré não nega ter recebido a
mercadoria, ao contrário, informa o recebimento, mas aduz ter feito o pagamento ao senhor
Valcir.
Os extratos bancários de fls. 49 e ss. demonstram que a ré depositou
quantias em dinheiro diretamente na conta do autor, de modo que não se sustenta a
alegação de que Valcir Aparecido Belotti é quem seria o responsável pela compra das
frutas e repasse de dinheiro aos produtores. Se assim fosse, os depósitos apontados nos
autos não teriam sido feitos pela ré.
A respeito da legitimidade passiva o Juízo a quo assim consignou na r.
sentença (fls. 141/143):
No caso, tisna as raias da má-fé a alegação de inexistência de celebração
de contrato entre as partes, a uma, porquanto transferidos valores da conta
da empresa ré, para a conta do autor, comprovam os documentos de fls.
121/123, e, a duas, porquanto expedidas, pela própria empresa, notas
fiscais de entrada (fls. 40/48), nas quais constam que a em não impugnados
pela ré.
Logo, não havendo dúvida em relação à titularidade dos créditos, infactível
a análise de eventuais pagamentos indevidos a terceira pessoa, os quais,
obviamente, não podem ser considerados para a quitação dos valores
exigidos.
Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra a relação jurídica
direta entre autor e ré, não se sustentando a pretensão de incluir terceiro na negociação.
Não se trata, ao contrário do que sustenta a apelante, de privilegiar a celeridade processual,
mas de solucionar a questão de acordo com a prova documental existente, suficiente para o
deslinde da causa. Desse modo, está comprovado nos autos que o autor vendeu à ré as
mercadorias indicadas na inicial e não recebeu a integralidade do valor ajustado. Eventual
pagamento feito a terceiro, que não o autor, não favorece a apelante, pois a relação jurídica
dá-se entre a vendedora e o comprador, conforme demonstram os documentos, sendo certo
que em nenhum momento a ré nega ter recebido as mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001435-22.2018.8.26.0370 -Voto no 3.457
5
Portanto, a sentença não é nula e não há falar em cerceamento de defesa na
hipótese.
Destarte, não remanescendo dúvida acerca da legitimidade passiva, era
mesmo desnecessária a oitiva de terceiro, porquanto, reitere-se, a relação jurídica entre a
parte autora e a parte ré está demonstrada adequadamente, sem comprovação do pagamento
na forma devida.
Sendo assim, o recurso não comporta acolhimento, mantendo-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 5% (cinco por cento).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator